Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0705137-18.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Na Sessão de 26/07/21 a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, sob a relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, para dirimir as seguintes questões: “Em face das razões expostas, admito parcialmente o incidente, com fundamento na norma inscrita no artigo 976 do Código de Processo Civil, apenas no tocante aos itens c e d do pedido exordial, a fim de definir: a) se aplicam-se as regras consumeristas nas relações jurídicas apontadas na exordial; e b) o Juízo competente para apreciação das demandas repetitivas propostas em desfavor do grupo econômico da G-44 Brasil. “ No dia seguinte, a eminente relatora determinou “a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça”. Aguarde-se, pois, na Secretaria o julgamento do mérito do referido incidente, ficando suspenso o do presente conflito, no qual se pretende exatamente a definição da competência, que é absoluta. A Secretaria deve acompanhar o trâmite do IRDR e fazer conclusão do conflito tão logo haja decisão. Comunique-se aos Meritíssimos Juízes. I. Brasília, 28 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator